Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-97.2021.8.11.0023
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001345-97.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALINE DA SILVA FERREIRA - CPF: 067.335.791-03 (APELANTE), GISELI APARECIDA GUALBERTO DA SILVA - CPF: 027.363.411-98 (APELANTE), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dra. Jaqueline Cherulli: Dou provimento ao recurso. Dr. Walter Pereira de Souza: acompanho a Relatora. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto: Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito à ilustre Relatora, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, por fundamento diverso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.° 1001345-97.2021.8.11.0023

Recurso de Apelação Criminal n.° 1001345-97.2021.8.11.0023

Apelante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Apeladas: Aline da Silva Ferreira e Giseli Aparecida Gualberto da Silva.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA (VIRTUAL). INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.º 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público estadual contra sentença que declarou extinta a punibilidade das rés, com base no reconhecimento antecipado da prescrição, em processo penal instaurado pela prática do delito previsto no artigo 129 do Código Penal, referente a fatos ocorridos em 14/05/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o reconhecimento da prescrição antecipada da pretensão punitiva estatal antes do trânsito em julgado da sentença, com base em pena hipotética, mesmo sem o decurso do prazo legal de quatro anos, considerando a pena máxima cominada ao delito de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal, se regula pelo máximo da pena cominada ao tipo penal, sendo inaplicável qualquer projeção com base em eventual pena em concreto ainda não fixada.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 438, veda expressamente a decretação de extinção da punibilidade com fundamento em pena hipotética, não reconhecendo a validade da chamada prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva.

5.

O delito descrito no artigo 129 do Código Penal possui pena máxima de detenção de um ano, cujo prazo prescricional é de quatro anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso V, do mesmo diploma legal. Considerando que os fatos ocorreram em 14/05/2021, não se verificou a consumação da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido. Sentença Anulada.

Tese de julgamento:
“1. A extinção da punibilidade com base em prescrição antecipada, virtual ou em perspectiva, é inadmissível por ausência de amparo legal, nos termos da Súmula n.º 438 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A prescrição da pretensão punitiva se regula pela pena máxima cominada ao crime, conforme o artigo 109 do Código Penal, não se podendo presumir pena em concreto ainda não fixada.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; 129.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 438; TJMT, Apelação Criminal 0030053-59.2017.8.11.0042, Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 27.04.2022, DJE 29.04.2022; TJMT, Recurso em Sentido Estrito 1026271-51.2020.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 05.12.2022, DJE 08.12.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1001345-97.2021.8.11.0023

Recurso de Apelação Criminal n.° 1001345-97.2021.8.11.0023

Apelante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Apeladas: Aline da Silva Ferreira e Giseli Aparecida Gualberto da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Ação:

Penal Pública Incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
Aline da Silva Ferreira e Giseli Aparecida Gualberto da Silva
pela prática de atos delituosos previstos no artigo 129 do Código Penal (lesão corporal consumada)
.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais–MT.

Sentença
(Id.

271306877
):
declarou extinta a punibilidade, pelo reconhecimento antecipado da prescrição punitiva, com fundamento no art. 107, IV e 109, V e VI, ambos do Código Penal, uma vez que, entre a data dos fatos e a prolação da sentença, decorreu mais de 03 (três) anos
.

Recurso Criminal
(Id. 271306880)
:
assevera que a prescrição virtual não pode ser decretada, por falta de amparo legal, bem como que a prescrição não se operou, pois não decorridos 04 (quatro) anos desde a data do fato, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que o feito tenha prosseguimento.

Contrarrazões
(Id ́s.
271306886
e 271355890
):
as apeladas

pugnaram pela manutenção da decisão
de
origem
e pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id. 282603380
)
:
opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1001345-97.2021.8.11.0023

Recurso de Apelação Criminal n.° 1001345-97.2021.8.11.0023

Apelante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Apelado: Aline da Silva Ferreira e Giseli Aparecida Gualberto da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de apelação interposta
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo juízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais–MT
, que declarou extinta a punibilidade, pelo reconhecimento antecipado da prescrição punitiva, com fundamento no art. 107, IV e 109, V e VI, ambos do Código Penal, uma vez que, entre a data dos fatos e a prolação da sentença, decorreu mais de 03 (três) anos
.

O recorrente salienta que a prescrição virtual não poderia ter sido decretada, uma vez que carece de amparo legal.

Ademais, ressalta que, em razão da pena máxima em abstrato do delito tipificado no art. 129 do Código Penal ser de 01 (um) ano, a prescrição não se operou.

As recorridas, por sua vez, pugnam pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Pois bem. No que tange à denominada prescrição virtual, sabe-se que sua aplicação é controversa, em razão do que preleciona a súmula n.º 438, do Superior Tribunal de Justiça:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

A jurisprudência também entende que a prescrição antecipada deve ser calculada observando-se a pena máxima prevista para o delito. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE USO COMPARTILHADO (ART. 33, § 3º DA LEI DE DROGAS)– RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL (EM PERSPETIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA) – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ – PENA MÁXIMA PREVISTA DO DELITO DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E MULTA – LAPSO TEMPORAL ENTRE A DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E DESDE A PROLAÇÃO DO JULGADO ATÉ OS DIAS ATUAIS INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – APELO DESPROVIDO.

Não se admite a incidência da prescrição antecipada, a teor da Súmula 438 do STJ. Outrossim, considerando a pena máxima prevista para o delito de uso compartilhado de 01 (um) ano de detenção, e que não ocorreu o transcurso de 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos do art. 117 do CP, não há falar em extinção da punibilidade pela prescrição.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00300535920178110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022)”.

“PROCESUAL PENAL - HABEAS CORPUS - ESTELIONATO - DENÚNCIA DESACOMPANHADA DE PROVAS DE VIABILIDADE - INOCORRÊNCIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA LEI N 9.099/95)- INADMISSIBILIDADE - DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA - INADMISSIBILIDADE - ANTES DA SENTENÇA A PENA É ABSTRATAMENTE COMINADA E O LAPSO PRESCRICIONAL SE CALCULA PELO MÁXIMO, NÃO PODENDO, POR SIMPLES PRESUNÇÃO, SER CONCRETIZADA - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA ANULAR OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, INCLUSIVE - DECISÃO UNÂNIME E CONTRÁRIA AO PARECER. A denúncia, se preencher os requisitos do artigo 41 do CPP, demonstrar a materialidade, identificar o agente, descrever o fato delituoso e fornecer elementos para exercício da ampla defesa, não é inepta. Preenchendo o acusado os requisitos objetivos e subjetivos para ser contemplado com o benefício da suspensão condicional do processo, a proposta deve ser apresentada simultaneamente ao oferecimento da denúncia. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1 e 2 do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (art. 109 do Código Penal). A prescrição antecipada é ficção doutrinária. A análise do mérito, em grau recursal, importaria em supressão de Instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

(TJ-MT - HC: 00164820720048110000 MT, Relator: CIRIO MIOTTO, Data de Julgamento: 26/05/2004, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/06/2004)”.

O crime objeto dos autos é o descrito no art. 129, do Código Penal:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.“

Por sua vez, assim dispõe o art. 109, V do mesmo diploma legal:

“Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”.

Como exposto acima, o caso em análise envolve o crime previsto no art. 129 do Código Penal, cuja pena máxima é de 01 (um) ano de detenção. Assim, conforme o art. 109, V, do Código Penal, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, contados da data do fato (14/05/2021), o ocorrerá em 14/05/2025.

Logo, a prescrição não se consumou.

Sobre a matéria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 306 DA LEI N. 9.503/1997, C/C ARTIGO 107, INC. IV, C/C ARTIGO 109, INC . VI, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE– PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO (VIRTUAL) – PROCEDENCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – VEDAÇÃO – VERBETE SUMULAR Nº 438 DO STJ – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E TJMT– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO PARA O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO. Impossibilidade de reconhecimento da prescrição antecipada (virtual, em perspectiva ou projetada), diante da ausência de previsão legal, a teor do verbete Sumular nº 438 do STJ, editada no dia 13 de maio de 2010, dispõe que: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

(TJ-MT 10262715120208110000 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/12/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/12/2022)”.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença de primeiro grau, devendo o feito retornar ao juizado de origem para o seu regular prosseguimento.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001345-97.2021.8.11.0023.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT.

Recorrente(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida(s):
ALINE DA SILVA FERREIRA E GISELI APARECIDA GUALBERTO DA SILVA.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
26 A 29/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida em
10/09/2024
(ID 271306877), que
declarou a extinção da punibilidade das denunciadas Aline da Silva Ferreira e Giseli Aparecida Gualberto da Silva,
com fundamento no art. 107, inciso IV, e no art. 109, incisos V e VI, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em sede recursal (ID 271306880, em
01/10/2024
), o recorrente sustenta que, com a edição da Lei nº 12.234/10, restou afastada a aplicação da prescrição virtual aos crimes cometidos após a sua vigência (05/05/2010) e antes do recebimento da denúncia, como ocorre no presente caso.

Em contrarrazões (IDs 271306886 e 271355890), a recorridas refutaram os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Nesta instância (ID 282603380), a ilustre Promotora de Justiça manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

A MMª Juíza Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, conheceu do recurso e deu-lhe provimento para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao Juizado de origem para regular prosseguimento do feito.

Segundo consta no voto:

(...) o caso em análise envolve o crime previsto no art. 129 do Código Penal, cuja pena máxima é de 01 (um) ano de detenção. Assim, conforme o art. 109, V, do Código Penal, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos,
contados da data do fato (14/05/2021), o ocorrerá em 14/05/2025
.

Logo,
a prescrição não se consumou
. (...)
(Grifei)

No entanto, com a devida vênia, divirjo do voto proferido pela ilustre Relatora.

Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que, no dia
17/06/2022
,
foi oferecida
denúncia
contra
Aline da Silva Ferreira e Giseli Aparecida Gualberto da Silva,
imputando-lhes, em tese, a prática do delito tipificado no artigo 129 do Código Penal.

Em seguida, em
25/01/2023
(ID 271306449), houve o recebimento da denúncia, com a consequente determinação de intimação das autoras do fato para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem eventual aceitação quanto à proposta de suspensão condicional do processo.

As denunciadas, nos IDs 271306854/271306855, manifestaram no sentido de não possuírem condições financeiras de aceitar a proposta de suspensão condicional do processo, nos termos formulados pelo Ministério Público.

No ID 271306860 (em
11/01/2024
), foi determinada a citação das acusadas para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentarem defesa escrita.

A denunciada
Giseli Aparecida Gualberto da Silva
apresentou resposta à acusação no ID 271306870, pugnando pela produção de todas as provas em direito admitidas, como a juntada de documentos e a oitiva das testemunhas arroladas.

Por sua vez, a denunciada
Aline da Silva Ferreira,
no ID 271306873, suscitou a
nulidade
da decisão de recebimento da denúncia, sob o argumento de que esta teria ocorrido antes da apresentação de defesa prévia, em afronta ao art. 81 da Lei nº 9.099/1995. Aduz, ainda, a ocorrência de prejuízo, uma vez que a referida decisão possui aptidão para interromper o curso da prescrição.

O Ministério Público, no ID 271306874, pugnou pelo prosseguimento do feito, com a designação da audiência de instrução e julgamento.

Em
10/09/2024
(ID 271306877), o magistrado singular
declarou a extinção da punibilidade das denunciadas Aline da Silva Ferreira e Giseli Aparecida Gualberto da Silva,
com fundamento no art. 107, inciso IV, e no art. 109, incisos V e VI, ambos do Código Penal Brasileiro.

Contudo, dispõe o art. 81 da Lei nº 9.099/95 que o recebimento da denúncia deverá ocorrer após a apresentação da resposta à acusação pelo autor do fato. Vejamos:

Art. 81.
Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia
ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. (...) (Grifei)

Dessa forma, configura-se nulidade absoluta quando não é oportunizada ao denunciado a apresentação da defesa prévia antes do recebimento da exordial acusatória, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que lhe foi suprimido o direito de apresentar argumentos que, em tese, poderiam obstar o recebimento da peça acusatória, restando evidenciado o prejuízo.

Destarte, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade absoluta da decisão que recebeu a denúncia.

Em consequência, deve ser declarada extinta a punibilidade das denunciadas, por ser tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício em qualquer fase do processo, uma vez que não subsiste qualquer marco interruptivo da prescrição desde a data dos fatos (
13/05/2021
).

O artigo 129, do Código Penal, dispõe:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Embora a prescrição não fosse aplicável na data da sentença proferida pelo Juízo de origem (
10/09/2024)
, constata-se que, na presente data, já transcorreu lapso temporal suficiente para a consumação da prescrição da pretensão punitiva, com base
no máximo
da pena privativa de liberdade cominada ao delito tipificado no art. 129 do Código Penal, nos termos dos arts. 107, inciso IV, e 109, inciso V, ambos do Código Penal,
verbis:

“Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

(...)

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;”

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

Desse modo, diante do decurso de lapso superior a quatro anos, contados da data do fato, e inexistindo causas interruptivas do prazo prescricional, em razão do reconhecimento da nulidade do ato que recebeu a denúncia, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade das denunciadas.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS TRATOS. ART. 32, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA ACUSADA.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTERIOR À RESPOSTA À ACUSAÇÃO. OFENSA AO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL (ART. 81, CAPUT, DA LEI N. 9.099/1995). NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA
. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS.
DECLARAÇÃO, ADEMAIS, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA N. 05/2019. RECURSO PREJUDICADO.

(TJSC, APELAÇÃO CRIMINAL n. 5002059-61.2020.8.24.0055, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Brigitte Remor de Souza May, Terceira Turma Recursal, j. 18-12-2024). (Grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE E AMEAÇA (ART. 129, CAPUT E ART. 147, CP).
INOBSERVÂNCIA DO RITO. ARTIGO 81 DA LEI Nº 9.099/95. AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA AO ACUSADO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FLAGRANTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, UMA VEZ QUE NÃO OBSERVADO O RITO PROCESSUAL VIGENTE. RECONHECIMENTO DA NULIDADE ABSOLUTA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
. RECURSO PROVIDO.

(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0001823-65.2015.8.16.0065 - Catanduvas - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 28.02.2020) (Grifei)

Ressalte-se que, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, conforme disposto no artigo 61 do Código de Processo Penal. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO NO JULGADO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.

- Não há no acórdão ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão, consoante disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal - CPP.

-
A prescrição, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada no momento em que ocorrer, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP
.

Embargos declaratórios rejeitados. Prescrição declarada de ofício.

(STJ - EDcl no AgRg no REsp n. 1.317.237/AC, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do Tj/sp), Sexta Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 19/12/2014.) (Grifei)

Registre-se que os autos foram incluídos em sessão de julgamento realizada em plenário virtual, no período de
26 a 29/05/2025
,
ocasião em que já havia transcorrido o prazo prescricional
.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora,

NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025